Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008534-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO PINTO - CPF: 316.849.098-99 (AGRAVADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por empresa incorporadora contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A decisão agravada indeferiu a dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial, declarou precluso o direito à impugnação, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos com restituição do valor pago pelo imóvel e manteve multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre laudo pericial complexo;

III. Razões de decidir

3. O prazo para manifestação sobre o laudo pericial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado mediante requerimento tempestivo e justificado, conforme jurisprudência do STJ.

4. Tendo sido o pedido apresentado dentro do prazo e sob argumento de complexidade técnica do laudo, impõe-se ao juízo a análise substancial do pedido, sob pena de cerceamento de defesa.

5. A declaração de preclusão mostra-se indevida quando há apresentação de impugnação dentro de prazo ainda não exaurido, ou sob dúvida razoável quanto à extensão técnica do documento.

6. Diante da ausência de prejuízo à parte adversa e da plausibilidade da justificativa, deve ser reaberto o prazo à recorrente para manifestação sobre o laudo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O prazo para manifestação sobre laudo pericial é de natureza dilatória, podendo ser prorrogado mediante requerimento tempestivo e justificado. 2. A declaração de preclusão somente é válida quando escoado o prazo sem qualquer manifestação ou diante de evidente má-fé processual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 164 LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por FELIPE AUGUSTO PINTO, originário da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (processo n. 1029323-34.2017.8.11.0041).

A decisão agravada (ID 184893102 dos autos de origem) indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação da ora Agravante sobre o laudo pericial, declarou precluso seu direito à impugnação do referido laudo, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos — com condenação à restituição integral do valor pago pelo imóvel, devidamente atualizado pelo INPC — e, por fim, rejeitou o pedido de redução ou exclusão das astreintes, mantendo-as no valor de R$ 895.500,00.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o prazo para manifestação sobre o laudo pericial seria de natureza dilatória, não peremptória, e sua prorrogação não causaria prejuízo ao andamento do feito.

Afirma que a negativa de dilação configura cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assevera que o perito judicial teria extrapolado os limites da perícia, abordando questões não suscitadas pelo Exequente, o que demandaria análise técnica mais aprofundada por parte da defesa.

Argumenta que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos implicaria enriquecimento sem causa, na medida em que não se condicionou a restituição à devolução do imóvel, bem como que o valor arbitrado a título de astreintes seria excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sobretudo porque o Agravado teria dificultado o cumprimento da obrigação de fazer ao impedir o acesso dos profissionais ao imóvel para realização dos reparos.

Postulou, com base nessas razões, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que foi indeferido em decisão monocrática, levando à interposição de agravo interno, também presente nos autos (ID. 276749387).

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões em que arguiu, preliminarmente, a ausência de peça obrigatória (procuração do agravado), pleiteando o não conhecimento do recurso.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, destacando que o imóvel foi adquirido ainda na planta, que o prazo contratual para entrega expirou em setembro de 2016 e, até então, não houve cumprimento da obrigação por parte da incorporadora, mesmo após diversas oportunidades concedidas.

Reforça que o laudo pericial foi realizado com acompanhamento das partes e que os vícios detectados persistem há anos, impedindo a fruição do bem pelo adquirente.

Registre-se, por oportuno, que o cumprimento de sentença em análise envolve obrigações oriundas de decisão transitada em julgado que determinou à incorporadora a entrega do imóvel com os devidos reparos, sob pena de multa diária, além de outras obrigações pecuniárias (ID 282664884).

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao ID. 282857871, e considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, visto que já ofertadas as contrarrazões (ID. 282664884), passo diretamente ao exame meritório e
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se, nuclearmente, à regularidade e razoabilidade da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que: indeferiu o pedido de dilação de prazo para impugnação do laudo pericial, declarou a preclusão do direito da executada à impugnação, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos — com condenação à restituição do valor integral do imóvel — e manteve as astreintes no valor de R$ 895.500,00.

Acerca da dilação de prazo e da ocorrência de impugnação ao laudo pericial, a Agravante sustenta cerceamento de defesa, alegando que o prazo conferido foi exíguo diante da complexidade técnica do laudo, especialmente porque, segundo afirma, o perito judicial teria extrapolado os limites originalmente fixados.

Defende, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo para manifestação sobre laudo pericial possui natureza dilatória, sendo passível de prorrogação mediante requerimento tempestivo e motivado.

Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil estabelecem o seguinte:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, portanto sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento.

Ademais, o juiz poderá indeferir o pedido de produção de provas, mediante decisão fundamentada, quando a dilação probatória mostrar-se inútil ou meramente protelatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROVA INÚTIL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Poderá indeferi-la mediante decisão fundamentada, quando a dilação probatória mostrar-se inútil ou meramente protelatória (arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC).

(...)

7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(Acórdão 1800072, 07036060220238070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, de fato, o entendimento prevalente no STJ é no sentido de que tal prazo não é peremptório, podendo o magistrado deferir sua ampliação, especialmente em temas técnicos de alta complexidade ou diante de justificativa plausível:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Recurso interposto na vigência do Código de Processo Civil anterior, sujeito aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. O prazo para falar sobre o laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, podendo, em face das circunstâncias de fato descritas no acórdão recorrido, ser ampliado, em atenção a requerimento da parte formulado no curso do prazo.

3. Agravo interno a que se nega provimento"( AgRg no AREsp 326.689/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 19/4/2017).

Logo, verifica-se que o pedido de dilação foi apresentado
ainda no curso do prazo original
, circunstância que, à luz do contraditório e da ampla defesa, impõe ao magistrado o dever de análise substancial da plausibilidade do requerimento, e não sua rejeição com fundamento exclusivamente formal.

De acordo com a doutrina de Humberto Theodoro Júnior
[1]
o processo deve ser dividido numa série de fases ou momentos, formando compartimentos estanques, entre os quais se reparte o exercício das atividades tanto das partes como do juiz.

Dessa forma, cada fase prepara a seguinte e, uma vez passada à próxima, não mais é dado retornar à anterior.

Assim, o processo caminha sempre para frente, rumo à solução de mérito, sem dar ensejo a manobras de má-fé de litigantes maliciosos.

Pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo.

Nesse sentido, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito.

No caso concreto, é razoável admitir que a apresentação do parecer técnico e a impugnação pela parte foram realizados em prazo praticamente concomitante ao encerramento do lapso original, o que fragiliza a tese de preclusão consumada, máxime diante da alegação de extrapolação dos limites da perícia e da ausência de prejuízo processual à parte adversa.

Dessa forma, reconhece-se
a inocorrência da preclusão
declarada e a necessidade de reabertura do prazo para manifestação sobre o laudo pericial.

Por todo o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID. 282857871e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão agravada, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a reabertura do prazo à Agravante para apresentação de manifestação sobre o laudo pericial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

[1]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 125.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025